Tribunal: TJPA
Processo: 0805176-28.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805176-28.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: M M COMERCIO DE PETROLEO LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA ORA RECORRENTE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PENHORA "ONLINE". TERMO “A QUO” PARA IMPUGNAÇÃO. INTIMAÇÃO FORMAL. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS
NOVOS QUE POSSAM VIR A INFIRMAR A DECISÃO IMPUGNADA.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA, DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. JULGAMENTO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. PODER DE SANAR EVENTUAL NULIDADE.
PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo interno e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de quatro a doze de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 12 de dezembro de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE
MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por M. M. COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA. contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 7105072, págs. 1/5, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento intentado pela ora recorrente, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PENHORA "ONLINE". TERMO “A QUO” PARA IMPUGNAÇÃO. INTIMAÇÃO FORMAL. PRESCINDIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ A RESPEITO DO TEMA. RECURSO DESPROVIDO EM JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

1. A intimação é ato solene pelo qual é cientificada a parte sobre algum ato processual, sendo desnecessária sua expedição formal quando a parte comparecer espontaneamente ao processo.

2. demonstrada ciência inequívoca do executado quanto à penhora online, é desnecessária sua intimação formal para que se tenha início o prazo para o ajuizamento dos embargos de execução

3. A impenhorabilidade da integralidade do capital de giro da empresa se trata de matéria de defesa que deveria ser suscitada nos embargos à execução, nos termos do § 2º do art. 16 da LEF, sob pena de inobservância da necessidade de se garantir a execução previamente ao exercício da defesa do devedor.

4. Recurso conhecido e desprovido monocraticamente.

Em suas razões (id. 7544092, págs. 1/19), a recorrente sustentou fundamentos no sentido de que a decisão guerreada deveria ser reformada.

Expõe sobre a impossibilidade de julgamento monocrático, pois o caso não se adequa ao que preceitua o art. 932, IV, do CPC.

Diz que no caso dos autos, foi reconhecida a controvérsia e, que a matéria tratada aguarda julgamento em embargos de divergência, o que demonstra que a jurisprudência não é firme.

Fala da incorreta análise do art. 854 do CPC c/c 16 da Lei 6.830/80, bem como da ausência de intimação sobre a penhora; controvérsia entre arresto e penhora no bloqueio SISBAJUD e da ciência somente quanto ao arresto.

Fala ainda da não aplicabilidade ao caso dos julgados do STJ colacionados na decisão, em virtude dos embargos de divergência pendentes de análise.

Afirma que a impenhorabilidade do capital de giro da empresa não configura matéria de defesa em embargos à execução fiscal.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do agravo interno.

O agravado, Estado do Pará, refuta, em suas contrarrazões (id. 7854527, págs. 1/6), as razões do agravo interno, sustentando que a decisão recorrida está de acordo com a jurisprudência dominante sobre a questão jurídica objeto do presente agravo, e, ao final, pugna pelo desprovimento do presente recurso.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Cuida-se de agravo interno aviado por M. M. Comércio de Petróleo Ltda. contra decisão unipessoal deste relator que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora recorrente.

Consigno, desde já, que não assiste razão ao recorrente, pelas razões que passo a expor.

Com efeito, não vejo razões para a reforma do julgado impugnado, considerando-se que as teses suscitadas pela ora recorrente foram devidamente analisadas quando do julgamento do agravo de instrumento, tendo sido a decisão agravada baseada em precedente oriundo do STJ que bem se mostrou aplicável à questão objeto de análise, não havendo razões para a modificação da decisão guerreada.

Ademais, corroborando o entendimento assentado, nos termos da jurisprudência da Corte Especial do TJ/SP, no julgamento do AgInt nos EDcl no REsp 1846270 / SP, firmou-se o entendimento no sentido de que: “demonstrada ciência inequívoca do executado quanto à penhora on-line, é desnecessária sua intimação formal para que se tenha início o prazo para o ajuizamento dos embargos de execução". Eis a ementa do julgado:

No mesmo diapasão, estes outros julgados oriundos do mesmo STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO PARA A FIXAÇÃO DA MULTA ADMINISTRATIVA ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO. ENTENDIMENTO DA CORTE LOCAL EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação do art. 1022 do CPC/2015.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a contagem do prazo para interposição dos embargos à execução deve iniciar-se a partir da intimação da penhora, não sendo o caso de principiar-se tal contagem com o comparecimento espontâneo do executado.

3. Quanto à multa administrativa, correta a conclusão do acórdão de redução para o mínimo legal, dada a falta de fundamentação na sua fixação acima desse patamar.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.880.949/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 23/4/2021.).”.

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ORDEM DE PENHORA ON LINE. TERMO A QUO PARA OFERECIMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO FORMAL. DESNECESSIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Código de Processo Civil de 2015.

II - Demonstrada ciência inequívoca do executado quanto à penhora on-line, é desnecessária sua intimação formal para que se tenha início o prazo para o ajuizamento dos embargos de execução.

Precedentes.

III - A parte agravante não apresenta argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

V - Agravo Interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.756.662/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/4/2019, DJe de 11/4/2019.).”.

De qualquer forma, os fundamentos da recorrente não se revelaram suficientes para alteração do que fora antes decidido, conforme se pode verificar pela leitura dos trechos do julgado impugnado a seguir reproduzidos:

“Extrai-se dos autos originários e das razões recursais que a decisão que deferiu o bloqueio online foi, de fato, publicada, sendo registrada a ciência de intimação no dia 30.04.2019 (id. n. 1142465 – autos originários), o que a recorrente, inclusive, não nega, restando, portanto, incontroverso tal fato.

Há, portanto, ciência inequívoca da executada, ora agravante, quanto à penhora online, fato reforçado ao se ler a petição de id. 10337565 – autos originários – na qual a recorrente requereu o reconhecimento pelo juízo singular da impossibilidade da penhora do capital de giro da empresa.

Vale lembrar que a intimação é ato solene pelo qual é cientificada a parte sobre algum ato processual, sendo desnecessária sua expedição formal quando a parte comparecer espontaneamente ao processo.

Assim sendo, demonstrada a ciência inequívoca da executada em relação à penhora online, é desnecessária sua intimação formal para que se tenha início o prazo para o ajuizamento dos embargos de execução, assim como desnecessária a intimação da executada do termo de abertura de subconta judicial, consoante jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça a respeito, senão vejamos:

...

No que tange ao pedido de que seja determinado ao juízo primevo o conhecimento do petitório no qual se alega a impenhorabilidade da integralidade do capital de giro da empresa, entendo que não merece ser conhecido esse ponto, pois se trata de matéria de defesa que deveria ser suscitada nos embargos à execução, nos termos do §2º do art. 16 da LEF. Com efeito, o conhecimento de tal pedido por simples petição incorreria na inobservância da necessidade de se garantir a execução previamente ao exercício da defesa por meio dos embargos do devedor, consoante exige o §1º do art. 16 da LEF.

...”

Além do mais,
quanto ao argumento em relação à
impossibilidade do feito ser julgado monocraticamente pelo relator, ante a violação ao art. 932, IV, do CPC, tal argumento não deve prosperar, pois eventual nulidade da decisão unipessoal, por falta de enquadramento nas hipóteses legais, fica superada em virtude da apreciação da matéria pelo órgão colegiado aquando do julgamento do agravo interno, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da colegialidade.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE TRANSPORTE. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. DECISÃO MONOCRÁTICA. ADMISSIBILIDADE. APRECIAÇÃO COLEGIADA. SUPERAÇÃO DE EVENTUAL NULIDADE. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RELATIVA. PAGAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. É admitido o julgamento monocrático dos recursos com amparo na existência de orientação jurisprudencial dominante.

3. A apreciação do tema pelo órgão colegiado no agravo interno supera eventual nulidade da decisão singular.

4. A presunção de veracidade dos fatos narrados pela parte autora, decorrente dos efeitos da revelia, pode ser afastada pela prova dos autos, não implicando a imediata procedência do pedido.

5. O acórdão vergastado manteve o entendimento do Relator no sentido de que os CTRCs mencionavam a informação de que o transporte foi pago. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta a Súmula no 7 do STJ.

6. O suposto equívoco no preenchimento e eventual boa-fé não foram reconhecidas pelo Tribunal estadual, que foi enfático no exame soberano dos documentos encartados aos autos, sustentando que o conjunto probatório evidenciava o pagamento.

7. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

8. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.951.176/ES, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.).” (grifei)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE SONEGADOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DO RÉU.

1. Não há falar em violação do art. 535 do CPC/1973, quanto a omissões não suscitadas oportunamente perante a Corte de origem.

2. Ausente, ainda, a ofensa ao art. 535 do CPC/1973, quando a controvérsia posta é fundamentadamente decidida pelo Tribunal local, embora de forma contrária aos interesses do recorrente.

3. A contradição que malfere o art. 535 do CPC/1973 é a interna, não sendo caracterizado esse vício quando a Corte a quo adota fundamentos contrários ao interesse da parte.

4. O STJ entende não haver violação do art. 557 do CPC/1973 (art. 932, III e IV, do NCPC) quando o relator decide a controvérsia na mesma linha da jurisprudência dominante do Tribunal. Eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.197.594/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/2/2017, DJe de 3/3/2017.).” (grifei)

Na mesma direção, dentre muitos outros, destaco o seguinte precedente:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 557 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA AOS ARTS. 333, II, 420 DO CPC/73 E. 28 DO DECRETO 7.508/11. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. MEDICAMENTOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDICAÇÃO. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

(...)

2. O caput do art. 557 do CPC/73 possibilita ao Ministro Relator o julgamento monocrático de recursos manifestamente inadmissíveis, improcedentes, prejudicados ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal. Ademais, eventual violação ao citado normativo fica superada com o julgamento do agravo regimental pelo colegiado. Precedentes.

(...)

8. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.590.781/RN, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/5/2016, DJe de 30/5/2016.).”

Diante do exposto, ausente fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada, revela-se descabida a pretensão recursal, razão pela qual deve ser mantida.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

É o voto.

Belém/PA, 12 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 14/12/2023